Tribunal: TJDFT
Processo: 0738717-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738717-70.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE RIO E MAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. APELADO: MARCELO LINO VITURIANO SILVA 71912568187 DESPACHO Verifica-se o esgotamento da competência desta Relatoria diante do acórdão proferido pela Segunda Turma Cível que determinou a anulação da sentença objeto do recurso. Os requerimentos formulados pelo apelante (id 42513238 e 42513241) devem ser apresentados ao Juízo de Primeiro Grau a quem caberá analisá-los e decidi-los. Nada a prover quanto a eles. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de id 41716366 e, após, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau com as cautelas de praxe. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator